Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER VINICIO DA SILVA MARQUES - CPF: 073.896.151-50 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), EDER VINICIO DA SILVA MARQUES - CPF: 073.896.151-50 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO(S):

EDER VINICIO DA SILVA MARQUES
e Outros

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E COMERCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fabricante contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento e condenou solidariamente a fabricante e a comerciante à reparação por danos materiais e morais decorrentes da entrega de ar-condicionado com defeito não sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade do fabricante pelos vícios apresentados no produto entregue ao consumidor, a suficiência das provas apresentadas e a legalidade das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre fabricante e comerciante, conforme art. 18 do CDC.

4. Comprovado o vício do produto e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras, é legítima a reparação integral dos danos sofridos.

5. Provas documentais apresentadas pelo consumidor, aliadas à inércia das rés, são suficientes para a configuração da responsabilidade civil.

6. Inaplicável a alegação de enriquecimento sem causa, diante do não aproveitamento do bem adquirido e da devolução condicionada do produto.

7. Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 observou critérios de razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade por vício do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, cabendo ao consumidor a escolha de contra quem demandar, sendo legítima a
condenação ao pagamento de danos materiais e morais quando comprovado o defeito e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VI e VIII; 18, caput e §1o. Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
23/02/2021. TJMT, Ap.
Cív
. 1001629-39.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/07/2023, DJE 01/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., contra sentença (ID. 318092914 – Autos de Origem no 1004624-03.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, com o seguinte dispositivo:

“
EDER VINICIO DA SILVA MARQUES
propôs
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em desfavor de
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
ao argumento, em síntese, de que realizou a compra de um ar-condicionado, código: 1168823, descrição; Split 9.000B
Sams

Windefree
+
Cond
9.000B
Sams
Wind, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), embora, ao tempo do recebimento do produto, em 23/04/2021, tenha constatado avarias, sem que as empresas rés solucionassem a questão na via administrativa, de modo que é devida a reparação de dano material e moral.

Recebida a inicial, este juízo houve por bem indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência, conceder a inversão do ônus da prova, designar audiência para tentativa para tentativa de conciliação e determinação a citação das empresas rés (ID 75982926).

No dia e hora aprazados, as partes compareceram na solenidade, mas não conseguiram chegar à autocomposição do conflito (ID 83669036).

Citada, a empresa Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. apresentou resposta (ID 83547089). Preliminarmente, suscita carência de ação em razão da ausência do interesse processual e documentos indispensáveis à propositura da demanda. No mérito, resumidamente, pondera que o produto não restou submetido à assistência técnica credenciada, inexistindo dever de restituir, trocar e indenizar. Aduz que a lide trata de falha na entrega do produto adquirido e não de vício ou avaria no aparelho fabricado, motivo pelo qual não se aplica ao caso concreto os preceitos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, refuta a inversão do ônus da prova em favor do autor e a existência de dano passível de reparação.

Também citada, a Via S/A ofertou sua defesa. Em sede de preliminar, contesta a concessão da gratuidade de justiça ao autor e alega que
as Casas Bahia pertence
ao grupo Via, devendo ser alterado o polo passivo da ação. Meritoriamente, em suma, pondera que o produto adquirido foi devidamente enviado à transportadora responsável pela entrega do produto na residência do autor. Sustenta que o autor não provou suas alegações, e que não há desvio produtivo e ato ilícito capazes de gerar danos passíveis de reparação, devendo as pretensões serem julgadas improcedentes.

Réplica no ID 87102652.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendessem produzir, todas manifestaram (
IDs
88083348, 130708458 e 131729144).

Decisão de saneamento (ID 174136723).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, estando o feito saneado e devidamente instruído, e não havendo questões preliminares e/ou prejudiciais ao regular desfecho, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício,
adentro ao cerne da contenda.

Pois bem.

O caso deve ser analisado conforme o disposto no microssistema de defesa do consumidor.

A bem ver, a questão em discussão consiste em definir se os transtornos decorrentes das avarias detectadas na entrega do ar-condicionado Split 9.000B
Sams

Windefree
+
Cond
9.000B
Sams

Wind e
a negativa de reparo ou substituição pelas fornecedoras configuram dano material e moral indenizáveis.

Nesse caminho, oportuno expor que mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, Art. 6o, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, Art. 373, inciso I),já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica processual que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Dessume-se dos autos que as alegadas avarias encontradas no produto “Ar-condicionado” entregue pelas Casas Bahia, de fato, se fez evidente, na medida em que o autor trouxe imagens fotográficas (ID 75610569);
Pedido
de Venda (
IDs
75610570 e 75610572); comprovantes de pagamento (ID 75610571) e relato do caso, com números de protocolos de atendimentos 273000728, em 26/04/2021, e 1185641562, em 27/04/2021 - contatos sequer contestados com prova em contrário.

A existência de relação de consumo atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes do vício do produto, consoante inteligência do
Art
18,
caput
, do CDC.

Oportuno trazer excerto da respeitada obra: Manual de direito do consumidor: direito material e processual/Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção
Neves.–
5. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 132/133:

“(...) ressalte-se que a lei estabelece duas exceções internas bem específicas a respeito da solidariedade no vício do produto.

A primeira exceção tem relação com os produtos fornecidos in natura, respondendo perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor (art. 18, § 5o, do CDC).

Para concretizar a norma, se alguém adquire uma maçã estragada em uma feira livre, a responsabilidade, em regra, será do feirante. Porém, se na maçã constar o selo do produtor, o que é bem comum, o último responderá pelo vício. Como segunda exceção, determina o § 2° do art. 19 que o fornecedor imediato – no caso, o comerciante – será responsável pelo vício de quantidade quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. O desrespeito à lealdade negocial, à boa-fé objetiva, acaba por gerar a sua responsabilidade pessoal, afastando o dever de reparar o fabricante. A título de exemplo, se há um problema na balança do mercado, que está adulterada, a responsabilidade será do comerciante e não do produtor ou fabricante.

Estabelece o art. 18, caput, do CDC que 'Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas' (com destaques do autor). Como se nota, tal comando consagra e descreve os chamados vícios de qualidade do produto. Ilustre-se com a hipótese de um veículo que não funciona de forma adequada, como espera o consumidor (STJ – REsp 991.985/PR – Segunda Turma – Rel. Min. Castro Meira – j. 18.12.2007 – DJ 11.02.2008, p. 84).
Pode ainda ser citada a situação do imóvel adquirido de um profissional que apresente sério problema no encanamento, pois utilizado material diverso do esperado (TJRS – Recurso Cível 71001577337, Porto Alegre – Primeira Turma Recursal Cível – Rel. Des. Heleno
Tregnago
Saraiva – j. 17.07.2008 – DOERS 22.07.2008, p. 104
).
(
destaquei)

(...)”

Diante do expendido, o dever de reparação pelos danos decorrentes do produto defeituoso decorre do descumprimento do dever de qualidade que emerge com a simples ocorrência do defeito.

O prazo constante do Art. 18, §1o, do microssistema de defesa do consumidor, constitui pressuposto apenas para o exercício do direito redibitório, nas modalidades contempladas nos incisos I a III, do mencionado parágrafo.

Assim, a inserção da cláusula de reparação (sem prejuízo de eventuais perdas e danos) no Art. 18, §1o, inciso II, do mencionado microssistema, deve ser
interpretada
no sentido de que a eventual devolução da quantia paga não exclui a possibilidade
do
consumidor buscar indenização por danos extraordinários eventualmente gerados pelo produto viciado e posteriormente reparado.

Logo, as alegações contidas na peça de ingresso sobre a existência de avarias no “Ar-condicionado" e ausência de reparos, ou solução do impasse pelas empresas rés, restaram incontroversas, e, ademais, comprovadas pela prova documental produzida - em atenção, também, ao desinteresse das Casas Bahia na produção de outras provas além das já existentes nos autos (ID 174967469).

No que tange à reparação dos danos pretendida, novamente há que se fazer referência a excerto da obra
supra citada
, p. 58:

“
2.9. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS (ART. 6o, INC. VI, DA LEI 8.078/1990). OS DANOS REPARÁVEIS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

No que concerne à responsabilidade civil na ótica consumerista – tema que merecerá abordagem em capítulo próprio –, o regramento fundamental é a
reparação integral dos danos, que assegura aos consumidores as efetivas prevenção e reparação de todos os danos suportados, sejam eles materiais ou morais, individuais, coletivos ou difusos.

Em um primeiro momento,
se existirem danos materiais no caso concreto, nas modalidades de danos emergentes – o que efetivamente se perdeu –, ou lucros cessantes – o que razoavelmente se deixou de lucrar –, o consumidor terá direito à reparação integral, sendo vedado qualquer tipo de tarifação ou tabelamento, previsto por lei, entendimento jurisprudencial ou convenção internacional. Nessa linha, conforme o Enunciado n. 550 do CJF/STJ, aprovado na VI Jornada de Direito Civil, em 2013, 'a quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos'. Obviamente, tal linha de pensar tem plena incidência para as relações jurídicas de
consumo.(
...)“
(destaquei)

O nosso Tribunal entendeu:

"
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DESCASO COM O CONSUMIDOR AO NÃO TER SOLUCIONADO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.
Não tendo sido sanado o vício no
ar condicionado
, no prazo máximo de trinta dias, nos termos do artigo
18 ,
§ 1
o ,

II ,
do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga. Desse modo, correta a sentença, que determinou a devolução do valor investido na compra do produto. Danos morais mantidos considerando que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.
A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização
mantida.(
N.U 1001629-39.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2023,
Publicado
no DJE 01/07/2023
).(
destaquei)

Tocante a reparação de danos materiais, o autor trouxe o pedido de venda e o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

(
IDs
75610570 e 75610571), de modo que deve ser restituído da quantia despendida.

O dano moral, no caso em testilha, igualmente merece reparação na medida em que
a conduta das empresas rés restaram
suficientes e aptas a ocasionar no autor lesão ao direito da personalidade.

A meu ver, a frustração e angústia do consumidor - a qual imaginava ter adquirido o produto em perfeitas condições - gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

Por sua vez, em relação ao
quantum
indenizável, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos consumidores, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Observados os referidos critérios de ponderação e analisadas as circunstâncias do caso concreto, reputa-se adequado fixar a indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

CONDENAR
as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de
danos materiais
no patamar de
R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais)

(
IDs
75610570 e 75610571), quantia esta que deverá ser atualizada pelo INPC/IBGE a partir da data da entrega do “Ar-condicionado" (23/04/2021), com juros de mora de 1% ao mês contados da citação - somente devendo ocorrer, ainda, o aludido desembolso após a devolução do eletrodoméstico pelo autor, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
;

CONDENAR
as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de
danos morais
no patamar de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento lesivo (data de entrega do “Ar-condicionado”, em 23/04/2021) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno
, por fim, as empresas rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o montante da condenação, nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 318092916), a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados,
pois não houve comprovação de que o vício no produto decorre de defeito de fabricação ou omissão da recorrente, mas sim de responsabilidade da loja vendedora.

Aduz que não há nos autos a nota fiscal que comprove a origem da compra e o vínculo direto com a fabricante, o que afastaria o dever de indenizar. Por fim, argumenta que a condenação representaria enriquecimento sem causa do autor, uma vez que não houve comprovação dos danos sofridos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por Grupo Casas Bahia S.A. (ID. 318092924), defendendo a manutenção da sentença.

O autor Éder Ribeiro da Silva também apresentou contrarrazões (ID. 318092925), nas quais sustenta que a responsabilidade das rés decorre da falha na prestação do serviço e da ineficácia da assistência técnica, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Dispensado o parecer do Ministério Público, em razão da matéria e da ausência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado – ID. 318092918.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO(S):

EDER VINICIO DA SILVA MARQUES
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte das rés e condenando-as, solidariamente, ao pagamento de indenizações pelos danos suportados pelo autor.

A decisão foi complementada por embargos de declaração (ID. 318092922), que ajustaram os critérios de correção monetária e juros às disposições da Lei no 14.905/2024.

Passo ao exame das alegações recursais.

I - Da responsabilidade da recorrente e da comprovação do vício do produto

A recorrente sustenta, em linhas gerais, que não restou configurado defeito de fabricação que ensejasse a sua responsabilização, afirmando que a responsabilidade seria exclusiva da vendedora, ante a ausência de vínculo direto
entre o consumidor e a fabricante. Alega, ainda, que não houve apresentação de nota fiscal que comprove a origem do produto.

Como bem pontuado em sentença, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, o que inclui, expressamente, tanto o fabricante quanto o comerciante.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2.
A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC,

entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2021) – Grifo Nosso

Consta dos autos que o autor adquiriu um aparelho de ar-condicionado, cuja entrega ocorreu em 23/04/2021, tendo o produto apresentado problemas técnicos logo após a instalação, conforme registrado em atendimento realizado pela assistência técnica autorizada.

O defeito, aliás, não foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias, e não houve quaisquer providências adotadas pelas rés, como se extrai do conjunto documental. O autor anexou diversos elementos que corroboram sua versão, entre os quais: notas fiscais de aquisição do produto (ID. 318092445 e 318092447), indicando claramente o modelo e número de série, bem como a identificação do fornecedor; e
comprovantes de pagamento (ID. 318092446 e 318092447), que atestam a efetiva realização da compra e o desembolso financeiro por parte do consumidor.

Além disso, consta nos autos a existência de comunicações com a assistência técnica, registrando reclamações e a inércia das rés diante do problema, reforçando o argumento de que houve tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, os elementos técnicos apresentados por ela, consistentes em telas extraídas de sistemas internos corporativos, não possuem valor probatório suficiente para afastar a responsabilidade solidária ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor. Trata-se de documentos unilaterais, produzidos internamente, sem chancela externa ou comprovação efetiva de que o defeito tenha decorrido de mau uso do equipamento.

Como bem analisou o juízo de origem, esses documentos não possuem a robustez necessária para isentar a recorrente de responsabilidade, sobretudo diante da inversão do ônus da prova imposta pelo CDC – deferida em decisão interlocutória sob id. 318092852 – e do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

II - Da inexistência de enriquecimento sem causa

Igualmente improcedente é a alegação de enriquecimento sem causa. O autor sofreu prejuízo material evidente, uma vez que adquiriu um produto que não funcionou adequadamente, sem ter usufruído da utilidade esperada. A indenização no valor de R$ 2.400,00, correspondente ao valor do bem, apenas visa restabelecer o status quo ante e está devidamente condicionada à devolução do equipamento, conforme expressamente estabelecido na sentença.

Além disso, a condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais atuais, considerando a frustração legítima de expectativa do consumidor, o tempo de espera sem solução e o desgaste emocional enfrentado.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025